Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707719-25.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: JADE CARLOS CARVALHO SIMÕES E OUTROS PACIENTE: ALAN GONÇALVES ARAGÃO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de ALAN GONÇALVES ARAGÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente está cumprindo pena em regime penitenciário mais gravoso do que o fixado em suas condenações. Argumentam, ainda, que conforme a Recomendação no 62/20, do CNJ, faz jus a ser transferido ao regime de prisão domiciliar, ante a proximidade de sua progressão ao regime aberto. Pedem, então, liminarmente a concessão de prisão domiciliar, e pleiteiam, no mérito, a aplicação do regime aberto ao paciente (ID 15406479). O pedido liminar foi apreciado e concedido em parte (ID 15428459). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que, no dia 08/04/2020, o paciente foi progredido ao regime aberto, ante a manifestação das partes e o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo (ID 15525823). A douta Procuradoria de Justiça pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 15563422). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que o paciente foi progredido ao regime aberto, ante a manifestação das partes e o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator